Tribunal: TJSP
Processo: 1010793-49.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO E A MUNICIPALIDADE DE PIRACICABA VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A BASE DE CANABIDIOL A PORTADOR DE EPILEPSIA – DEMANDA DESENVOLVIDA ATÉ A SENTENÇA SEM A CORRETA CITAÇÃO DO ENTE ESTADUAL – NULIDADE PROCLAMADA, COM CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.